Tribunal: TJBA
Processo: 8040854-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040854-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça. A medida consistiu na redução das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) e na autorização para parcelamento do saldo remanescente em 06 (seis) vezes. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para obter a isenção integral das despesas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir se a renda líquida média do Agravante, de aproximadamente R$ 3.700,00, autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça ou se, diante do elevado valor da causa (R$ 143.994,12) e das custas correspondentes (R$ 7.942,30), a modulação do benefício é a solução mais adequada à sua capacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos evidencia que a remuneração do recorrente, embora não seja compatível com o pagamento integral das custas processuais sem comprometer seu sustento, também afasta a presunção de hipossuficiência absoluta necessária para a isenção total pleiteada.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 5º e 6º, faculta ao julgador a concessão parcial do benefício, seja por meio de redução percentual, seja pelo parcelamento das despesas, adequando a proteção ao caso concreto.

5. A decisão de reduzir as custas em 50% e parcelar o saldo remanescente revela-se ponderada e razoável, pois equilibra o direito de acesso à justiça com o dever da parte de contribuir, na medida de suas possibilidades, para o custeio do serviço judiciário.

6. O Agravo Interno não trouxe aos autos qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, julgado em 14/10/2014.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01